Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE VISTORIA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DE VISTORIA. REPAROS NAS AVARIAS. NÃO PREVISÃO.

1. Após o trânsito em julgado, somente a parte dispositiva da sentença faz coisa julgada, tornando-se definitiva e irretratável.

2. A inclusão da aprovação da vistoria como necessária ao cumprimento da obrigação de fazer somente pode ser considerada se houver disposição expressa na sentença, não sendo possível incluir na fase executiva uma obrigação que não conste no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. A realização da vistoria assim assinalada no título judicial atende formalmente ao comando sentencial, embora somente a sua realização não traduza necessariamente a satisfação de possíveis interesses conflitantes que não foram deduzidos dentro dos limites objetivos da postulação inicial. Desse modo, a persistir estado de conflito intersubjetivo em relação ao cumprimento de obrigações que desafiam a responsabilidade de incorporador ou construtor, tal deverá ser deduzido em sede processual autônoma, não se admitindo solução judicial extra ou ultra petita apenas para acudir o interesse da parte quando este somente se despertou após alcançada a estabilização da lide.

4. Agravo conhecido e provido.